Tribunal: TJBA
Processo: 0303682-90.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303682-90.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER registrado(a) civilmente como MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO registrado(a) civilmente como MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO APELADO: TEREZINHA MARIA MOTA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE QUALIFICADO. RESP REsp nº 1.604.412/SC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO. 1. Diante da interposição de Recurso Especial, a 2ª Vice-Presidência, ao analisar a admissibilidade do Recurso ao Tribunal Superior, devolveu os autos a este Relator, por vislumbrar a possibilidade de violação precedente qualificado quanto a matéria discutida neste caderno processual, qual seja, a ocorrência de prescrição intercorrente. 2. A prescrição intercorrente consiste na perda do direito à pretensão executiva, tendo em vista a extrapolação do tempo para o trâmite processual, conforme definido por lei. 3. no que diz respeito à prescrição intercorrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de assunção de competência, REsp nº 1.604.412/SC, em 27/6/2018, para os efeitos do artigo 104-A do RISTJ, fixou algumas teses. 4. De acordo com o as teses fixadas no incidente de assunção de competência, REsp nº 1.604.412/SC, o processo ficaria automaticamente suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da ciência do autor a respeito da não localização do devedor. Tendo a parte autora tomado ciência inequívoca da não localização dos réus em 14/03/2014 (Id 34065157), o processo ficara suspenso até 14/03/2015, ocorrendo a prescrição em 14/03/2018. 5. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0303682-90.2012.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelados TEREZINHA MARIA MOTA DE ALMEIDA E HEDERALDO LUIS MOTA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM DETERMINAR, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, A MANTENÇA DO ACÓRDÃO DISCUTIDO, assim o fazem pelas razões abaixo delineadas. Sala das Sessões, em de de 2023. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça